Tribunal: TJDFT
Processo: 0718282-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718282-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GARY MOZART ALVES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face de GARY MOZART ALVES FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que determinou a suspensão da execução. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Mantenho a decisão agrava. Tendo em vista a concessão de efeito suspensivo pela Egrégia Terceira Turma Cível, aguarde-se o julgamento do agravo. O Agravante aduz que é indevida a suspensão da execução, sob o argumento de que a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento tão somente determinou a suspensão da decisão que inadmitiu Embargos à Execução. Assevera que os embargos executivos não têm efeito suspensivo automático e que a execução deve ter prosseguimento, com a adoção dos atos constritivos em face do executado. Requer a suspensão da decisão agravada e a antecipação dos efeitos da tutela para ser permitida a continuidade do processo executivo. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 do CPC. No caso, não verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso. No Agravo de Instrumento n. 0708437-17.2023.8.07.0000, interposto por GARY MOZART ALVES FILHO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., determinei a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a exclusão dos autos de petição de Embargos à Execução. Considerei haver suficiente demonstração acerca da plausibilidade do direito invocado, por entender que o erro de se protocolar a petição dos embargos à execução no próprio processo principal constitui vicio sanável. Julguei, ainda, que o prosseguimento da execução, antes de solucionada a questão a respeito do recebimento dos Embargos à Execução pelo órgão julgador, poderia provocar risco ao resultado útil do processo. Com base em tais fundamentos, deferi a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ou seja, obstei a produção de efeitos processuais até final decisão de mérito. Nesse contexto, à luz do disposto no art. 507 do CPC, observo que a ordem de suspensão do feito de origem até final decisão de mérito do anterior Agravo de Instrumento se encontra preclusa. Desse modo, não cabe rediscussão a respeito do prosseguimento da execução na presente sede, antes de julgado o Agravo de Instrumento interposto pelo executado. Pelo exposto, INDEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023 14:35:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador